Tribunal: TJDFT
Processo: 0704258-36.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. COMPRA DE VEÍCULO E FINANCIAMENTO BANCÁRIO. APREENSÃO DO BEM POR SUSPEITA DE FURTO OCORRIDO APÓS OS NEGÓCIOS JURÍDICOS EM CONTEXTO. EVICÇÃO DO PRODUTO NÃO DEMONSTRADA. BEM RESTITUÍDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONSTATADA. INCABÍVEL O DESFAZIMENTO DOS CONTRATOS. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. INOCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS IMPUTÁVEIS À PESSOA JURÍDICA ALIENANTE DO AUTOMÓVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Gratuidade de justiça deferida, tendo em vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos (ID 20430574 e ID 20430576).
2. Insurge-se a parte autora/recorrente contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais dos processos conexos n. 0722659-20.2019.8.07.0003, referente à ação de restituição de valores c/c pedido de indenização, por dano material e moral, movida contra a recorrida Erisvaldo Meneses de Medeiros –ME; e n. 0704258-36.2020.8.07.0003, referente à ação de obrigação de fazer ajuizada em face das recorridas Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A e Banco Santander S/A.
3. A parte autora/recorrente alega ter adquirido veículo da fornecedora/ recorrida Erisvaldo Meneses de Medeiros –ME, utilizando-se de contrato de financiamento, firmado com as recorridas Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A e Banco Santander S/A, para pagamento de parte do bem. Aduz que, após a celebração dos referidos contratos, o veículo foi apreendido em uma operação policial, por suspeita de ser objeto de furto. Aponta que o automóvel foi lhe devolvido por intermédio de custodia, com diversas restrições de uso. Requer, quanto às instituições financeiras rés, a exclusão dos descontos das prestações do contrato de financiamento; a devolução dos valores pagos. Pleiteia, ainda, em relação à ré Erisvaldo Meneses de Medeiros –ME, o desfazimento do contrato em evidência, o pagamento de indenização por danos materiais e morais.
4. Em sede de contrarrazões, as instituições financeiras rés defendem que atuaram como mero agente financeiro, repassando os valores arrecadados à empresa legítima credora. Apontam que os pedidos de suspensão das cobranças relativas às prestações vincendas do contrato firmado, bem como a devolução dos valores pagos, são descabidos, tendo em vista que os valores cobrados são legítimos, oriundos do contrato licitamente celebrado.
5. A recorrida Erisvaldo Meneses de Medeiros - ME não apresentou contrarrazões (ID 19474403 - Pág. 1).
6. Inicialmente, ressalta-se a aplicação das normas protetivas do CDC à demanda em pauta.
7. Conforme a Ocorrência Policia n.o 11.725/2019-2/15a DP/PCDF e o contrato firmado pelas partes, a autora adquiriu o veículo em questão 09/03/2019, e em 08/09/2019 ocorreu à apreensão do automóvel, em razão de furto realizado em 17/08/2019, na cidade de São Paulo/SP.
8. Com efeito, verifica-se que, segundo as provas dos autos, o suposto furto aconteceu quando a parte autora já se encontrava como proprietária do bem.
9. Ademais, as provas dos autos não demonstram a evicção do bem ou vício do produto adquirido. O Laudo Pericial n.o 425/2020 do Instituto de Criminalística da PCDF constatou a ausência de adulteração no automóvel adquirido pela parte autora. O veículo encontra-se restituído à parte autora (ID 19474285 – PJE 0722659-20.2019.8.07.0003).
10. Verifica-se, ainda, a inocorrência de falha na prestação de serviço, pois, além de o suposto furto ter sido registrado após o contrato de compra e venda, restou comprovada a assistência prestada pela ré Erisvaldo Meneses de Medeiros - ME, inclusive com o empréstimo de automóvel durante o período em que o bem em questão se encontrava apreendido.
11. Ante a ausência de falha na prestação dos serviços, aplicam-se à situação em tela as regras de exclusão da responsabilidade dos fornecedores, na forma do inciso I, §3o, do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.
12. Nesse contexto, incabível a procedência do pedido de desfazimentos dos negócios jurídicos em evidência, bem como a indenização por dano material.
13. Outrossim, incabível a condenação ao pagamento de dano moral, tendo em vista a inocorrência de abalo a qualquer dos atributos da personalidade (art. 5o, V e X, CF) desencadeado pela ré/recorrida Erisvaldo Meneses de Medeiros - ME, verificando-se, no caso, a culpa exclusiva de terceiro (art. 14, §3o, II, CDC).
14. Ante o exposto, irretocável a sentença vergastada.
15. Recurso conhecido e improvido.
16. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, em favor das partes que apresentaram contrarrazões (AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A E BANCO SANTANDER S/A), os quais se encontram com a sua exigibilidade suspensa, em virtude da concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos arts. 2o e 46 da Lei 9.099/95.